Tribunal: TJMT
Processo: 1000634-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000634-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSON AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 354.313.261-04 (ADVOGADO), WILSON AZEVEDO & ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 10.804.905/0001-78 (AGRAVANTE), WILSON AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 354.313.261-04 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), TURMIM AZEVEDO DOS SANTOS - CPF: 235.052.301-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL AVELINO DOS SANTOS - CPF: 025.660.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA SANTA BEATRIZ LTDA - CNPJ: 24.765.067/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1004055-45.2024.8.11.0004, que reconheceu o excesso de execução e determinou a revisão dos valores devidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante sustenta que a base de cálculo dos honorários deve corresponder ao real proveito econômico da parte vencida, estimado em mais de R$ 20 milhões, e não ao valor de R$ 440.735,03 adotado pela decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível alterar, na fase de cumprimento provisório de sentença, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais previamente fixados judicialmente sobre o valor da causa atualizado, substituindo-a pelo suposto proveito econômico obtido pela parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença transitada em julgado fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 11% sobre o valor da causa, devidamente atualizado, critério que vincula a fase executiva, sendo vedada sua alteração.

A tentativa de substituição da base de cálculo por alegado proveito econômico posterior configura rediscussão do título executivo, violando o princípio da intangibilidade da coisa julgada.

O artigo 85, § 2o, do CPC admite o uso do valor da causa como base de cálculo quando ausente valor da condenação ou proveito econômico mensurável, como ocorrido no presente caso.

A jurisprudência do STJ (Súmula 14) reforça que, quando fixados sobre o valor da causa, os honorários devem observar a atualização monetária desde o ajuizamento da ação e juros moratórios apenas após o trânsito em julgado.

Argumentos sobre a dedicação do advogado ou sua atuação destacada não autorizam, por si só, a modificação dos parâmetros estabelecidos na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais deve respeitar o critério fixado na sentença transitada em julgado, sendo vedada sua modificação na fase de cumprimento, ainda que se alegue proveito econômico superior.

A intangibilidade da coisa julgada impede o aditamento executivo que implique revisão dos parâmetros da condenação fixada.

A atuação destacada do patrono não autoriza majoração da verba honorária fora dos limites previamente estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 14.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tra
ta-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WILSON AZEVEDO DOS SANTOS,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n. 1004055-45.2024.8.11.0004, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.,
reconheceu o excesso de execução e determinou a revisão dos valores devidos.

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese, que a base de cálculo dos honorários de sucumbência deve ser o proveito econômico obtido pela parte vencida com a extinção da execução hipotecária, cujo valor ultrapassaria R$ 20 milhões.

Aduz que o valor de R$ 440.735,03, considerado na decisão
recorrida
, seria ínfimo diante do benefício efetivamente auferido e que a majoração seria necessária à adequada remuneração do trabalho prestado ao longo de três décadas de litígio.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, o
agravado
defendeu
a manutenção da decisão
recorrida, sob o argumento
que a verba honorária foi fixada com base no valor da causa devidamente atualizado, nos limites do título judicial, sendo incabível, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir os critérios já fixados.

Sustenta ainda que o agravante atuou de forma limitada e concomitante com outros patronos, de modo que não cabe reconhecimento exclusivo de seu labor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso
sub judice
, a
decisão recorrida, ao acolher em parte a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, pautou-se
de forma adequada
quanto ao título judicial exequendo e seus limites objetivos.

Nos autos originários, os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados judicialmente no percentual de 11% sobre o valor atualizado da causa, conforme consignado expressamente em sentença, posteriormente complementada via embargos de declaração.

A insurgência do agravante centra-se na alegação de que o verdadeiro proveito econômico obtido pela parte executada — decorrente da extinção da execução hipotecária de longa duração, com valor atualizado superior a R$ 20 milhões — deveria repercutir sobre o cálculo dos honorários, para que estes refletissem a efetiva vantagem patrimonial auferida com a atuação advocatícia.

Para tanto, busca atribuir novo valor de base de cálculo aos honorários, promovendo aditamento ao pedido executivo e apresentando nova planilha, cuja atualização elevaria o
quantum
debeatur
para

quantia superior
a
R$ 2 milhões.

Contudo, a pretensão não pode prosperar.

A sentença proferida na ação principal é clara ao fixar os honorários em percentual sobre o valor da causa, devidamente atualizado. Não houve omissão, contradição ou erro material que justificasse qualquer retificação ou redimensionamento da base de cálculo nesta fase. Pelo contrário, a decisão originária observou rigorosamente os limites objetivos da coisa julgada.

Conforme dispõe o art
igo
85, § 2o, do Código de Processo Civil, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, preferencialmente, o valor da condenação ou o proveito econômico obtido, sendo admissível, na ausência destes, a adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo. No caso concreto, a sentença — posteriormente complementada
e mantida em grau recursal — optou expressamente por fixar os honorários em 11% sobre o valor da causa atualizado.

Trata-se, portanto, de critério definido de forma clara e objetiva no título executivo judicial. Alterar essa base de cálculo na fase de cumprimento, como pretende o agravante, equivaleria a desconstituir a própria sentença exequenda, providência que não se compatibiliza com o princípio da intangibilidade da coisa julgada nem com os limites legais do procedimento executivo.

Além disso, é inaplicável ao caso a pretensão de cálculo da verba com base no “proveito econômico obtido”, uma vez que o próprio título judicial optou pelo critério residual do valor atualizado da causa, por não ser possível a apuração concreta do proveito econômico na fase de conhecimento.

Permitir que o exequente modifique essa base com o argumento de que os efeitos econômicos da sentença extrapolaram a previsão inicial equivaleria a abrir flanco à revisão do título, em violação direta ao comando da sentença transitada em julgado.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula n. 14, é firme no sentido de que, quando arbitrados os honorários sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do ajuizamento da ação, e os juros de mora, somente a partir do trânsito em julgado.
A decisão de origem se pautou nessa
orientação, afastando a inclusão de encargos além do permitido, notadamente diante da ausência de exigibilidade plena, já que se trata de cumprimento provisório de sentença.

No que se refere à alegada atuação destacada do advogado exequente, embora se reconheça o esforço profissional empreendido ao longo de uma complexa execução que tramitou por décadas, tal circunstância, por si só, não justifica a majoração da base de cálculo em desconformidade com o critério fixado na sentença. A compensação pelo zelo profissional e a complexidade da causa já foram contempladas na fixação do percentual de 11%, superior ao mínimo legal.

Por fim, os argumentos expendidos nas contrarrazões quanto à atuação conjunta de diversos procuradores, à suposta participação tardia do agravante no feito principal e à existência de outros pedidos de rateio de honorários podem ensejar discussão autônoma, mas são
inócuos
para o deslinde deste agravo, que se limita à regularidade da execução nos moldes da sentença exequenda.

Desta feita,
constata-se que a decisão recorrida enfrentou adequadamente as alegações das partes, aplicando corretamente o critério legal previsto no título judicial, sem extrapolar os limites da sentença exequenda. Ausente qualquer
incorreção
, impõe-se sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025